Tribunal: CARF
Processo: 10283.722987/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.722987/2018-89
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.826 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrentes
INSTITUTO NOVOS CAMINHOS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
CIÊNCIA VIA POSTAL. NULIDADE NÃO DECLARADA QUANDO A
DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta (art. 59, III, do Decreto no 70.235, de
1972)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 134, VII DO CTN.
Incabível a imputação de responsabilidade solidariedade passiva dos
associados da entidade, que se desligaram da mesma, antes da dissolução ou
quando comprovado nos autos que os mesmos não exerceram qualquer ato de
gestão, em especial pela comprovação em processo criminal, que o
responsabilizado era interposta pessoa dos reais beneficiários pela conduta de
supressão de tributos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) conhecer o
Recurso de Ofício e, no mérito, em negar-lhe provimento; (ii) em dar provimento ao Recurso
Voluntário interposto pelo responsável solidário Antonio de Melo Marques; e (iii) conhecer de
ofício a petição denominada impugnação do responsável tributário Derek Guarnieri Camargo,
para rejeitar a nulidade de citação do Termo de Responsabilidade Tributária, nos termos do art.
59, § 3o do PAF, para, no mérito dar provimento ao Recurso Voluntário para excluí-lo do polo
passivo da relação tributária.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.722987/2018-89
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722987/2018-89

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.

Tratam-se de Recursos de Ofício e Voluntário interpostos contra decisão da
DRJ/Curitiba, que julgou parcialmente procedente a impugnação contra lançamento de ofício
relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no montante de R$ 255.781.496,65, com
agravamento e qualificação da multa em 225%.
2.

O lançamento foi efetuado em razão de ter o sujeito passivo efetuado diversos
pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado, conforme relação constante no Auto
de Infração (fls. 396/423). Os pagamentos se referem a pagamentos sem comprovação da
operação ou sua causa e sobre recursos entregues a terceiros, conforme art. 674 e 675 do então
Regulamento do Imposto sobre a Renda, Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), cujo fundamento
legal é o art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
2.1.

A autuada principal foi cientificada por Edital Eletrônico em 02.01.2019.
3.

As seguintes pessoas físicas foram responsabilizadas solidariamente:
3.1.

Aroldo da Silva Ribeiro Filho, CPF 007.602.092-43, cientificado em 19.12.2018,
(fls. 507), com base no art. 134, VII, e art. 135, I, do CTN;
3.2.

Sandra Regina Escridelli da Silveira, CPF 014.042.608-62, cientificada em
18.12.2018 (fls. 509), com base no art. 134, VII, do CTN;
3.3.

Josias Alves Espindola, CPF 014.511.568-20, cientificado em 18.12.2018 (fls.
511), com base no art. 134, VII, do CTN;
3.4.

Dinei Spadoni Coutinho, CPF 046.784.028-88, cientificado em 18.12.2018 (fls.
513), com base no art. 134, VII, do CTN;
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722987/2018-89

3.5.

Celso Escridelli, CPF 091.366.818-49, cientificado em 14.01.2019 (fls. 515), ,
apresentou impugnação tempestiva em 16/01/2019, págs. 1.171/1.173, com base no art. 134, VII,
do CTN;
3.6.

Hilderaldo Mendes Lino, CPF 101.947.918-31, cientificado em 07.03.2019, via
Edital Eletrônico (fls. 573), com base no art. 134, VII, do CTN;
3.7.

Lenilda Bezerra Santos, CPF 113.837.228-54, cientificada em 18.12.2018 (fls.
517), com base no art. 134, VII, do CTN;
3.8.

Rodrigo Fernandes Aroli, CPF 119.469.848-41, cientificado em 18.12.2019 (fls.
519), com base no art. 134, VII, e art. 135, I, do CTN;
3.9.

Denise Gonçalves Maciel de Jesus, CPF 179.491.258-45, cientificada em
07.03.2019, via Edital Eletrônico (fls. 574), com base no art. 134, VII, e art. 135, I, do CTN;
3.10.
Mariangela Cardoso Alves Pereira, CPF 219.335.568-11, cientificada em
20.12.2018 (fls. 529/531), com base no art. 134, VII, do CTN;
3.11.
Rosangela Garcia Escridelli, CPF 255.835.688-79, cientificada em 09.01.2019
(fls. 533), com base no art. 134, VII, e art. 135, I, do CTN;
3.12.
Paulo Roberto Bernardi Galacio, CPF 261.629.508-32, cientificado em
18.12.2018 (fls. 535), com base no art. 134, VII, e art. 135, I, do CTN;
3.13.
Igor Sabino Ferreira, CPF 317.901.758-95, cientificado em 19.12.2018 (fls. 539),
com base no art. 134, VII, do CTN;
3.14.
Derek Guarnieri Camargo, CPF 322.929.388-63, cientificado em 07.03.2019, via
Edital Eletrônico (fls. 575), com base no art. 134, VII, do CTN;
3.15.
Felipe de Carvalho Lira, CPF 371.570.508-62, cientificado em 18.12.2018 (fls.
537), com base no art. 134, VII, do CTN;
3.16.
Marcia Alessandra Silva do Nascimento, CPF 456.021.152-34, cientificada em
18.12.2018 (fls. 545), com base no art. 134, VII, do CTN;
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722987/2018-89

3.17.
Jiordana Katiucha de Lizandra Rufino Correa da Silva, CPF 569.911.932-91,
cientificada em 07.03.2019, via Edital Eletrônico (fls. 576), com base no art. 134, VII, e art. 135,
I, do CTN;
3.18.
Jennifer Naiyara Yochabel Rufino Correa da Silva, CPF 677.512.532-15,
cientificada em 19.12.2018 (fls. 551), com base no art. 134, VII, e art. 135, I, do CTN;
3.19.
Antonia Fernandes, CPF 692.185.448-53, cientificada em 18.12.2018 (fls. 553),
com base no art. 134, VII, do CTN;
3.20.
Jacques Claude Lannier Rufino Correa da Silva, CPF 705.069.902-06,
cientificado em 07.03.2019, via Edital Eletrônico (fls. 577), com base no art. 134, VII, e art. 135,
I, do CTN;
3.21.
Antonio de Melo Marques, CPF 715.436.271-53, cientificado em 19.12.2018 (fls.
562), com base no art. 134, VII, e art. 135, I, do CTN;
3.22.
Priscila Marcolino Coutinho, CPF 761.255.562-04, cientificada em 07.03.2019,
via Edital Eletrônico (fls. 578), com base no art. 134 do CTN;
3.23.
Libia Amorim da Silva, CPF 763.475.592-34, cientificada em 27.12.2018 (fls.
564), com base no art. 134, VII, e art. 135, I, do CTN;
3.24.
Adila Ione de Oliveira, CPF 784.503.812-15, cientificada em 28.12.2018 (fls.
566), com base no art. 134, VII, e art. 135, I, do CTN;
3.25.
Gilmar Fernandes Correa, CPF 793.077.952-15, cientificado em 19.12.2018 (fls.
568), com base no art. 134, VII, e art. 135, I, do CTN.
4.

Após cientificados do ato de lançamento, apenas os seguintes sujeitos passivos
apresentaram impugnação:
4.1.

Sandra Regina Escridelli da Silveira, CPF 014.042.608-62, em impugnação (fls.
594/628), informou que criou com outras pessoas, a associação Instituto Novos Caminhos
(autuada) a fim de treinar e qualificar adolescentes e adultos da periferia dos bairros da Zona
Norte da cidade de São Paulo; que deixou a presidência em 21.03.2013 sem nenhuma dívida com
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722987/2018-89

qualquer tipo de credor e nenhum contrato com contraprestações, apenas parcerias sem fins
lucrativos; que após um ano da saída da sua saída, em 03.11.2014 foi efetuado o seu
desligamento do quadro associativo; pugna pela exclusão da responsabilidade.
4.2.

Rosangela Garcia Escridelli Loreto, CPF 255.835.688-79 (fls. 689/692); Lenilda
Bezerra Santos, CPF 113.837.228-54 (fls. 724/748); Antonia Fernandes, CPF 692.185.448-53
(fls. 634/686) e Celso Escridelli CPF 091.366.818-49 (fls. 1.171/1.173), alegaram que a entidade
fez diversas parcerias com o objetivo de cumprir suas funções, mas o trabalho foi interrompido
por motivo de saúde de familiares da Presidente e a Diretoria, por não ter mais condições de
manter as atividades, após período de inatividade, em 21.03.2013, se retiraram da gestão, quando
foi eleita nova diretoria; que os se desligaram da autuada em 03.11.2014; que os fatos geradores
ocorreram que ensejaram a autuação se deram após seu desligamento; pugnam pela exclusão da
responsabilidade.
4.3.

Felipe de Carvalho Lira, CPF 371.570.508-62 (fls. 756/779) e Igor Sabino
Ferreira, CPF 317.901.758-95 (fls. 1.191/1.215), alegaram que houve cerceamento do direito de
defesa, pois não tiveram acesso integral aos autos antecipadamente e protesta pela devolução de
prazo para a defesa; que foi constatada pelo Ministério Público Federal a confusão patrimonial
entre a Pessoa Jurídica Instituto Novos Caminhos e a Empresa Salvare Serviços Médicos, a Total
Saúde Serviços Médicos e Enfermagem Ltda. e a Empresa Simea - Sociedade Integrada Médica
do Amazonas, tendo em vista que a dirigente maior da autuada era ao mesmo tempo, sócia
administradora da empresa Total Saúde e a ex-empregada na empresa Salvare e sócia-
administradora da Salvare e SIMEA, além do controle da Total Saúde por procuração; que o
Instituto Novos Caminhos possuía o mesmo endereço da sede da Empresa Salvare; afirmam que
participaram do Instituto entre 21.03.2014 a 03.11.2014; que não praticaram qualquer
irregularidade e tampouco detinham poderes de gestão, por isso não há fato ou elemento que os
vinculem a justificar sua responsabilização, sendo inaplicável o art. 134 do CTN; que não
tiveram acesso aos fatos e fundamentos que motivaram a suspensão da isenção/imunidade da
autuada; diz que é incontroverso que a dívida tributária é de responsabilidade de uma associação
civil e que o art. 53, parágrafo único, do Código Civil (CC) diz que inexistem obrigações
recíprocas e que para a responsabilização devem estar presentes os requisitos do art. 1.023 do
CC; alegam que o art. 1.032 do CC prevê prescrição após dois da retirada do sócio, isto é, como
a dissolução irregular ocorreu em 2017 e o prazo de dois anos ocorreu em 05.12.2016; que o ato
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722987/2018-89

de suspensão da imunidade/isenção foi publicado em 03.12.2018, após o prazo prescricional do
CC; alegam que foram vítimas de engodo praticado pelo ex-presidente da autuada, Sr. Paulo
Roberto Bernardi Galácio, conforme se verifica na sentença proferida no processo judicial no
000041-09.2017.4.01.3200/00128; alegam que a multa aplicada tem carácter confiscatório.
4.4.

Antonio de Melo Marques, CPF 715.436.271-53 (fls. 1.606/1.622) e Adila Ione de
Oliveira CPF 784.503.812-15 (fls. 1.919/1934), relatam que Antônio ingressou na entidade em
27.07.2015, no cargo de secretário, e que permaneceu até 07.07.2016, sem nunca ter exercido
administração de valores; Adila ingressou na entidade em 03.11.2014, no cargo de primeira
secretária, e que permaneceu até 27.07.2015; que o MPF requereu a absolvição de Antônio na
denúncia da Operação Maus Caminhos; que não faziam parte do Instituto na época dos fatos;
subsidiariamente, arguem que não ocorreu o fato gerador; que não se pode quantificar a base de
cálculo com base no lucro presumido; pugam pelo cancelamento ou redução da multa de ofício
para 20% ou 100%, conforme entendimento do STF
4.5.

A autuada, Instituto Novos Caminhos, e o seguintes responsáveis solidários,
Aroldo da Silva Ribeiro Filho, CPF 007.602.092-43; Josias Alves Espindola, CPF 014.511.568-
20; Dinei Spadoni Coutinho, CPF 046.784.028-88; Hilderaldo Mendes Lino, CPF 101.947.918-
31; Rodrigo Fernandes Aroli, CPF 119.469.848-41; Denise Gonçalves Serra, CPF 179.491.258-
45; Mariangela Cardoso Alves Pereira, CPF 219.335.568-11; Paulo Roberto Bernardi Galacio,
CPF 261.629.508-32; Derek Guarnier Camargo, CPF 322.929.388-63; Marcia Alessandra Silva
do Nascimento, CPF 456.021.152-34; Jiordana Katiucha de Lizandra Rufino Correa da Silva,
CPF 569.911.932-91; Jennifer Naiyara Yochabel Rufino Correa Da Silva, CPF 677.512.532-15;
Jacques Claude Lanier Rufino Correa da Silva CPF 705.069.902-06; Priscila Marcolino
Coutinho, CPF 761.255.562-04; Libia Amorim da Silva, CPF 763.475.592-34 e Gilmar
Fernandes Correa, CPF 793.077.952-15, não apresentaram impugnação tempestiva.
5.

A DRJ, em sessão julgamento 19.06.2019, deu parcial provimento à impugnação
(fls. 2.438/2.468). para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e ao contraditório e a
ampla defesa; por manter a multa de oficio qualificada e agravada em razão de não ter sido
contestada a motivação para imputação da sanção; por manter os juros sobre a multa de ofício
(Súmula CARF no 108); que a insurgência sobre imunidade e isenção estava preclusa, pois não
discutida a tempo próprio; que o lucro arbitrado não diz respeito à matéria do processo, que se
refere ao IRRF; julgar procedente a responsabilidade solidária, com base legal no art. 134, VII
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722987/2018-89

do CTN, de (i) Lenilda Bezerra Santos, CPF 113.837.228-54, (ii) Antonia Fernandes, CPF
692.185.448-53, (iii) Celso Escridelli, CPF 091.366.818-49, (iv) Dinei Spadoni Coutinho, CPF
046.784.028-88, porque não comprovaram seu desligamento como associados da entidade; julgar
procedente a responsabilização solidária com base nos arts. 134, VII e 135 do CTN de (v)
Antonio de Melo Marques; julgar procedente a responsabilização solidária com base no art. 135
do CTN, de (vi) Rosangela Garcia Escridelli Loreto, CPF 255.835.688-79 e (vii) Adila Ione de
Oliveira CPF 784.503.812-15; julgar improcedentes as responsabilizações solidárias com base
no art. 134, VII, do CTN, de Sandra Regina Escridelli da Silveira, CPF 014.042.608-62, Felipe
de Carvalho Lira, CPF 371.570.508-62 e Igor Sabino Ferreira, CPF 317.901.758-95. A decisão
restou materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014, 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
-
ADE.
ISENÇÃO/IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA SUSPENSA. NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
O ADE, emitido por autoridade competente, regularmente emitido e, apesar de
cientificado ao contribuinte, não contestado, tornou-se definitivo e encontra-se preclusa
qualquer discussão administrativa.
ADE. SUSPENSÃO IMUNIDADE/ISENÇÃO.
A suspensão da imunidade/isenção tributária, em virtude de falta de observância de
requisitos legais, terá como termo inicial a data da prática da infração (art. 32, § 5o da
Lei no 9.430, de 1996).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS.
A reclamação não procede, dado que o Decreto no 70.235, de 1972, prevê que o
interessado pode solicitar vistas e cópías do processo, procedimento que os reclamantes
não seguiram.
MULTA QUALIFICADA. NÃO IMPUGNADA.
Os fatos que levaram à qualificação da multa, de 75% para 150%, não foram
contestados; os responsáveis solidários que levantaram a questão, não negaram o desvio
de finalidade da entidade, mas se limitaram a negar suas respectivas participações.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722987/2018-89

Os impugnantes não contestaram o relato do fiscal autuante sobre as intimações e
Avisos de Recebimento não respondidos e a falta total de colaboração e omissão em
atender as intimações pela Autuada, portanto, deve ser mantido o agravamento da multa
de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 134, VII DO CTN.
Incabível a imputação de responsabilidade solidariedade passiva dos associados da
entidade, que se desligaram da mesma, antes da dissolução; porém deve ser mantida
para aqueles cujo desligamento não foi comprovado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135 DO CTN.
Cabe manter a responsabilização solidária de associado da entidade que ocupou cargos
de Direção e que praticou atos com infração de lei e dos estatutos.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
6.

Houve Recurso de Ofício em razão da exclusão de responsabilidade das pessoas
físicas Sandra Regina Escridelli da Silveira, CPF 014.042.608-62; Felipe de Carvalho Lira, CPF
371.570.508-62 e Igor Sabino Ferreira, CPF 317.901.758-95, no termos do art. 34, I do Decreto
no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, e art. 1o da Portaria MF no
63, de 09 de fevereiro de 2017.
7.

Após dois anos do julgamento de primeira instância, o responsável solidário,
Derek Guarnieri Camargo, CPF 322.929.388-63, apresentou impugnação, em 16.11.2022 (fls.
2.995/3.022), conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 2.994), onde alegou
nulidade no procedimento de intimação por edital. Em suma, informa que foi surpreendido com
o procedimento de arrolamento no processo no 13830.722059/2018-69. Alegou que o fato de a
ciência por correspondência não ter sido efetuada, deveria a Administração ter esgotado outras
formas de ciência, como por exemplo envio de ofícios aos mais elementares órgãos (Detran,
Cartório Eleitoral, Polícia Civil, etc). Cita precedente do Tribunal Regional Federal da 3a Região.
8.

As pessoas físicas que apresentaram impugnação tempestiva e para as quais a
autoridade julgadora as manteve na relação passiva da relação tributária foram cientificadas da
decisão de primeira instância em:
8.1.

Dinei Spadoni Coutinho, CPF 046.784.028-88, cientificado em 08.10.2019 (fls.
2.545);
8.2.

Celso Escridelli, CPF 091.366.818-49, cientificado em 18.11.2019 (fls. 2.566);
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722987/2018-89

8.3.

Lenilda Bezerra Santos, CPF 113.837.228-54, cientificada em 08.10.2019 (fls.
2.549);
8.4.

Rosangela Garcia Escridelli, CPF 255.835.688-79, cientificada em 08.10.2019
(fls. 2.554);
8.5.

Antonia Fernandes, CPF 692.185.448-53, cientificada em 08.10.2019 (fls. 2.542);
8.6.

Antonio de Melo Marques, CPF 715.436.271-53, cientificado em 09.04.2020 (fls.
2.571); e
8.7.

Adila Ione de Oliveira, CPF 784.503.812-15, cientificada em 11.10.2019 (fls.
2.541).
9.

Dos responsáveis solidários que foram mantidos na relação tributária após
julgamento das respectivas impugnações, apenas Antonio de Melo Marques, CPF
715.436.271-53, apresentou Recurso Voluntário (fls. 2.641/2.844 e 2.847/2.971) em 26.11.2019,
conforme Termos de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 2.640 e 2.846), onde alega que
ingressou no Instituto Novos Caminhos (autuada) em 27.07.2015, conforme ata de Assembleia
Geral Extraordinária para o cargo de secretário, cuja função era a de efetuar registros de reuniões
e manter em ordem os livros e registros da entidade; que permaneceu na entidade apenas durante
11 meses e 7 dias; que, em razão do seu desligamento ter sido solicitado via Correio, não sabe
exatamente quando, e se realmente, foi desligado; que a deflagração da Operação Maus
Caminhos coincidiu com seu pedido de desligamento da autuada; que embora o seu nome tenha
constato na denúncia originária, o MPF requereu sua absolvição, conforme item 180 e seguintes
da denúncia, fato que pode ser confirmado junto àquela Instituição; que restou evidenciado no
processo criminal que o Recorrente não auferiu vantagem ilícita e não tinha qualquer poder
decisório na suposta organização criminosa; que até a data de protocolização do Recurso
Voluntário não foi proferida sentença no processo criminal; alega que no período que esteve
ligado ao Instituto Novos Caminhos não está abarcado pelo período a que se refere o Auto de
Infração; que apesar do fato de ter assinado uma ata da AGE em 01.06.2016 como tesoureiro,
nunca exerceu essa atividade; que não exerceu atividades de tesoureiro, conforme pode se
observar na extensa documentação apreendida pela Polícia Federal; repisa os argumentos
trazidos na impugnação quando à inexistência de preclusão, pois não pode apresentar defesa no
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722987/2018-89

procedimento de afastamento da imunidade tributária; aduz argumentos sobre o que entende não
ser possível o afastamento da imunidade/isenção da autuada, entre os quais a ADI no 1802 (STF);
impossibilidade de utilização do lucro arbitrado para fins de apurar o resultado tributável; que a
multa tem caráter confiscatório e pleiteia de forma subsidiária a redução da multa para o
percentual de 20% ou 100%.
10.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento – Recurso de Oficio
11.

O Recurso de Ofício foi apresentado em razão de a r. decisão exonerar do polo
passivo da relação tributária as pessoas físicas Sandra Regina Escridelli da Silveira, CPF
014.042.608-62; Felipe de Carvalho Lira, CPF 371.570.508-62 e Igor Sabino Ferreira, CPF
317.901.758-95, com fundamento no art. 34, I do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997, e art. 1o da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017.
12.

O art. 1o, § 2o, da Portaria MF no 2, de 2023, determina que o Presidente da Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento recorrerá de ofício
sempre que a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência
do crédito tributário.
13.

Dessa forma, deve ser conhecido o Recurso de Ofício.
Conhecimento – Recurso Voluntário
14.

Como relatado, o responsável solidário Antonio de Melo Marques, CPF
715.436.271-53, foi cientificado da decisão de primeira instância em 09.04.2020 (fls. 2.571),
portanto o Recurso Voluntário apresentado em 26.11.2019, conforme Termos de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 2.640 e 2.846), isto é, antes mesmo da ciência formal da r. decisão,
assim, por preencher os demais requisitos processuais, o Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Mérito – Recurso de Ofício
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722987/2018-89

15.

Como referido, o Recurso de Ofício decorre da exoneração as pessoas físicas
Sandra Regina Escridelli da Silveira, CPF 014.042.608-62; Felipe de Carvalho Lira, CPF
371.570.508-62 e Igor Sabino Ferreira, CPF 317.901.758-95, que foram responsabilizados com
base no art. 134, VII, do CTN, que possui a seguinte redação:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
[...]
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
16.

Entendeu a autoridade julgadora de primeira instância em relação a cada uma das
pessoas exoneradas do polo passivo da relação tributária:
16.1.
Sandra Regina Escridelli da Silveira, CPF 014.042.608-62, responsabilizada com
base no art. 134, VII, do CTN, em razão de ter deixado o cargo de presidente da autuada em
31.03.2013 e os fatos geradores se referem a partir de 09.05.2014, posteriores, portanto, ao
momento em que exercia funções de gestão.
16.2.
Felipe de Carvalho Lira, CPF 371.570.508-62, e Igor Sabino Ferreira, CPF
317.901.758-95, responsabilizados com base no art. 134, VII, do CTN, em razão de terem se
desligado na entidade autuada em 03.11.2014, isto é, antes da publicação do Ato Declaratório
Executivo no 02102663, em 17.01.2018, que declarou a inaptidão da entidade.
17.

Fundamentou ainda essa posição no Acórdão CARF no 1402-003.008, que, em
relação a essa matéria, foi publicizada com a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/01/2006, 28/02/2006
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AFASTADA.
Sem que se configure as hipóteses do art., 135, III, do CTN (infração à lei ou ao
contrato social), não há como responsabilizar pessoa que já não era sócio da sociedade
no momento em que houve a liquidação.
Inaplicável o art. 134, VII, do CTN, para responsabilizar sócios se, à época da
liquidação, a sociedade já era uma sociedade de capital.
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722987/2018-89

18.

Em resumo, o entendimento exposado é de que, se o único argumento para
responsabilização passiva decorre da extinção irregular da sociedade e esse evento ocorreu após
o desligamento das referidas pessoas físicas, não há como mantê-las no polo passivo.
19.

Dessa forma, correta a posição da autoridade julgadora de primeira instância e,
portanto, deve ser negado provimento ao Recurso de Ofício.
Mérito – Recurso Voluntário
20.

O responsável solidário Antonio de Melo Marques, CPF 715.436.271-53,
apresentou Recurso Voluntário em que aduz os seguintes argumentos em relação à relação de
solidariedade passiva:
i.
ter ingressado no Instituto Novos Caminhos (autuada) em 27.07.2015,
conforme ata de AGE para o cargo de secretário, cuja função era a de efetuar
registros de reuniões e manter em ordem os livros e registros da entidade e que
permaneceu na entidade apenas durante 11 meses e 7 dias;
ii.
solicitou desligamento da autuada via Correio, não sabe exatamente
quando, e se realmente, foi desligado e que a deflagração da Operação Maus
Caminhos coincidiu com seu pedido de desligamento da autuada;
iii.
que embora o seu nome tenha constato na denúncia originária, o MPF
requereu sua absolvição, conforme item 180 e seguintes da denúncia, fato que
pode ser confirmado junto àquela Instituição e que restou evidenciado no processo
criminal que o Recorrente não auferiu vantagem ilícita e não tinha qualquer poder
decisório na suposta organização criminosa;
iv.
que no período a que se refere o Auto de Infração assinou apenas uma ata
na AGE em 01.06.2016 como tesoureiro, mas que nunca exerceu a atividade de
tesoureiro, conforme pode se observar na extensa documentação apreendida pela
Polícia Federal;
21.

Além dos argumentos relativos à condição pessoal de solidariedade, repisa os
argumentos trazidos na impugnação atinentes ao lançamento, o primeiro de inexistência de
preclusão, pois não pode apresentar defesa no procedimento de afastamento da imunidade
tributária; entende não ser possível o afastamento da imunidade/isenção da autuada, entre os
quais a ADI no 1802 (STF); impossibilidade de utilização do lucro arbitrado para fins de apurar o
resultado tributável; que a multa tem caráter confiscatório e pleiteia de forma subsidiária a
redução da multa para o percentual de 20% ou 100%.
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722987/2018-89

22.

A r. decisão ao analisar as razões sobre a solidariedade entendeu que não restou
comprovado o desligamento do Recorrente do quadro de administradores da autuada, pois a carta
apresentada, datada de 24.05.2016 (fls. 2.613), não estava assinada. Sobre a responsabilização
com base no art. 135, III, do CTN, consta que o Recorrente era membro da diretoria da atuada,
conforme documento dirigido ao Oficial do Cartório de Títulos e Documentos Civil de Pessoas
Jurídicas de Manaus/AM (fls. 288).
23.

A r. decisão fundamentou sua decisão com base nas seguintes condutas,
discriminadas no processo criminal (no 5463-62.2017.4.01.3200):
ANTÔNIO DE MELO MARQUES, vulgo TONINHO OU SONECA, brasileiro,
solteiro, comerciante, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
sob o n.o 715.436.271-53, residente e domiciliado na AR 07, Cj. 03, casa 11,
Sobradinho II, CEP: 73.063-302, Sobradinho/DF, atualmente preso em Brasília/DF;
(...)
120. Ainda dentro da categoria de patrimônio dissimulado, por meio de diálogo
estabelecido entre MOUHAMAD MOUSTAFA e JENNIFER N. Y. R. C. SILVA
(índice 14531902 – Doc. 1), foi possível descobrir que um carro da marca BMW,
modelo X1, comprado por JENNIFER em 13 de janeiro de 2016 (Doc. 1 – NF Braga
Motors LTDA.), na verdade, pertence a MOUHAMAD, tendo sido dado de presente a
uma amante, chamada Daniela Ward Sá, e, posteriormente, tomado de volta, em razão
de desavenças amorosas, em seguida, sendo enviado a Brasília, para usufruto de
ANTÔNIO DE MELO MARQUES (vulgo Toninho ou Soneca), pois esse carro não
poderia aparecer:
(...)
125. Fora do âmbito familiar, o líder da ORCRIM utilizava-se de forma sistemática de
ANTÔNIO DE MELO MARQUES (vulgo Toninho ou Soneca), acima referenciado,
pessoa de sua extrema confiança e profunda amizade, desde os tempos de criança. Sem
titubear, MOUHAMAD fala (índice 14363803 – Doc. 1) a um primo que TONINHO é
quem aparece como interposta pessoa (testa de ferro) em diversos negócios seus, como
casas noturnas e outras empresas:
(...)
IV.5 – ANTÔNIO DE MELO MARQUES (TONINHO OU SONECA)
248. Apesar de não ter vínculo de emprego com nenhuma das empresas do grupo
econômico, ANTÔNIO DE MELO MARQUES integra a ORCRIM em seu núcleo
financeiro, destacando-se como a principal pessoa utilizada para dissimular e ocultar o
patrimônio ilícito angariado, sobretudo, por MOUHAMAD MOUSTAFA.
249. No item III.3.5, especialmente nos parágrafos n.o 128 e seguintes, aos quais se faz
remissão, é descrito com riqueza de detalhes que ANTÔNIO aparece como interposta
pessoa (testa de ferro) em diversos negócios de MOUHAMAD, como nas boates Villa
Mix, conforme longos diálogos telefônicos entre ambos (índices 14363803, 13994822 –
Doc. 1).
250. Nesse sentido, mesmo sem ser formalmente sócio, MOUHAMAD MOUSTAFA
enviou para a empresa Rezende Terraplanagem LTDA-ME, da qual ANTÔNIO M.
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722987/2018-89

MARQUES é proprietário, mais de 200 mil reais, em apenas seis meses (Doc. 4), sem
qualquer razão aparente:
251. Além disso, possui relacionamentos diretos com outros membros da ORCRIM e
também com as empresas do grupo econômico, como pode ser visto no rol de
procurações (Doc. 7) em que figurava como outorgado.
252. Bens também são enviados para ANTÔNIO por MOUHAMAD para que ele os
detenha dissimulando a propriedade (cf. parágrafo n.o 123), tal como um carro, marca
BMW, modelo 320i, ano 2015, placa PAJ 3201, o qual MOUHAMAD MOUSTAFA,
em conversa (índice 14531902 – Doc. 1) com JENNIFER N. Y. R. C. SILVA, assevera
que esse bem não poderia aparecer.
253. Não por outra razão, ANTÔNIO M. MARQUES recebeu, de agosto de 2014 a
maio de 2015, a quantia quase 1 milhão de reais em transferências da Salvare e das
contas de MOUHAMAD, segundo extrato detalhado em anexo (Doc. 4) e abaixo
resumido:
(...)
254. Acerca dos valores remetidos a ANTÔNIO via Salvare, vem ao encontro do ora
imputado as palavras proferidas pela empregada da referida empresa, Keityane da
Rocha Nazaré (Doc. 1 – fls. 446):
QUE em relação a ANTONIO MELO afirma que ele recebia mensalmente da
SALVARE uma mesada de sete mil e quinhentos reais, além de outros valores que
variam de 20 a 50 mil reais, não sabendo por que razão; QUE os pagamentos eram
feitos a mando de PRISCILA.”
255. Em que pese todo esse volume de recursos transferidos à sua pessoa, ANTÔNIO
M. MARQUES não possuía atividade profissional que pudesse justificar o recebimento
desse dinheiro de forma lícita.
256. No ano-calendário de 2014, por exemplo, sua declaração de imposto de renda à
(RFB) menciona apenas uma renda de pouco mais de 35 mil reais no ano:
(...)
257. Com efeito, no RIF n.o 18.998 do COAF, a sua desproporção entre renda e valores
movimentados chamou a atenção da Instituição Financeira na qual ANTÔNIO mantém
suas contas bancárias e do órgão de controle e combate à lavagem de dinheiro:(...)
258. Por todo o exposto, ANTÔNIO MELO MARQUES praticou diversos atos
subsumíveis ao tipo previsto no artigo 2o, da lei 12.850/13, ao participar e integrar
pessoalmente do núcleo financeiro da organização criminosa armada detalhadamente
minudenciada nos itens acima, por essa razão, devendo ser condenado às penas
correspondentes ao crime imputado, aumentada pelo fato de a ORCRIM empregar arma
de fogo (art. 2o, § 2o, lei 12.850/13), sem prejuízo de outras agravantes e majorantes que
restarem comprovadas no curso da instrução.
(...)
DOS PEDIDOS Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer, após
recebida e autuada esta denúncia, sejam os denunciados regularmente processados e, ao
final, condenados pela prática dos crimes do artigo 2o, caput, e § 1o da lei 12.850/13.
Pede deferimento.
Manaus (AM), 21 de novembro de 2016.
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722987/2018-89

ALEXANDRE JABUR Procurador da República
99. A vista dos fatos expostos, cabe manter a responsabilização solidária de Antonio de
Melo Marques, com base nos arts. 134, VII e 135 do CTN.
24.

Quanto ao desligamento do Recorrente da administração da entidade, foi juntado
em anexo à peça recursal, Escritura Pública de Ata Notarial em que a Tabeliã-substituta do 2o
Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protestos de Títulos e Pessoas Jurídicas
do Distrito Federal, em que é reconhecido envio de mensagem eletrônica da administração da
autuada para o Recorrente orientando-o em como proceder para o envio de carta de
desligamento. O referido e.mail foi encaminhado em 07.07.2016, portanto antes da publicação
do Ato Declaratório de Executivo no 02102663, ocorrida em 17.01.2018.
25.

Em Ata de AGE de 27.07.2015, o Recorrente, Antonio de Melo Marques, foi
eleito para ocupar o cargo de secretário da autuada. Conforme art. 19 do Estatuto do Instituto
Novos Caminhos, arquivado sob no 693363 no Ofício de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo, o cargo de secretário é integrante da diretoria da
autuada. O art. 25 do referido Estatuto, dispõe que ao Secretário compete atividades de cunho
auxiliares, em especial a elaboração e registro de atas e de manter em ordem livros, arquivos e
registros da entidade.
26.

Nos autos da Ação Penal no 5463-62.2017.4.01.3200, nas alegações finais
efetuadas pelo Ministério Público Federal, o parquet solicita ao juízo a absolvição do réu
Antonio de Melo Marques. Dessa manifestação, destaca-se os seguintes trechos:
182.
Ocorre que a instrução não logrou amealhar provas suficientes para formação da
culpa desse agente em particular. Na verdade, o que se verificou foi que Antonio de
Melo Marques, vulgo, “Toninho”, era um empregado particular de Mouhamad
Moustafá (líder da organização criminosa) com atribuições genéricas e seu laranja, sem
qualquer poder decisório e dando apenas cumprimento às determinações de sua
chefia.
183.
Não se olvida que o réu, em comparação com outros integrantes da ORCRIM,
tem grau de instrução baixo, de sorte que a ele não eram atribuídas grandes
responsabilidades. Fazer o transporte de dinheiro e “emprestar” seu nome, ao que se
logrou verificar, foi a conduta do acusado.
184.
Dentro desse entendimento, acredita-se que o réu não possuía o dolo exigido
para o cometimento de crime, nem em sua acepção eventual, por ser um mero “faz-
tudo” da cúpula da ORCRIM.
185.
Uma vez que o quadro probatório acerca da autoria é por demais frágil para
albergar um decreto condenatório, sendo certo que eventual dúvida favorece o réu, ante
o Princípio Constitucional do in dubio pro reo. Dessa feita, requer-se a sua absolvição.
(g.n.)
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722987/2018-89

27.

Em Sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Federal da Seção Judiciária do
Estado do Amazonas, em 08.01.2020, Processo no 5463-62.2017.4.01.3200, o Recorrente foi
absolvido, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, isto é, inexistência de prova
suficiente para a condenação.
29.

Essas informações, emprestadas do processo criminal, aliadas a ausência de
conduta individual discriminada no presente processo de exigência tributária e, principalmente, a
incapacidade de gestão por parte do Recorrente no processo decisório da autuada, visto que seu
cargo formal, de secretário, consistia no exercício de funções auxiliares, sem portanto, ser-lhe
possível atribuir responsabilidade pela dissolução irregular da associação, implicam afastar a
responsabilização solidária.
Mérito – Petição extemporânea de Derek Guarnieri Camargo
30.

Passa-se a analisar a petição apresentada pelo o responsável solidário, Derek
Guarnieri Camargo, CPF 322.929.388-63, denominada impugnação, em 16.11.2022 (fls.
2.995/3.022), isto é, após dois anos do julgamento de primeira instância.
31.

O responsável foi cientificado por edital em razão de ter se mostrado improfícua a
cientificação por via postal, nos termos do art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972 –
Processo Administrativo Fiscal (PAF).
32.

A correspondência destinada a cientificar o Recorrente do Termo de
Responsabilidade Tributária foi encaminhada para o endereço Rua Vidal Gomes, 90, em
Taquarituba/SP, em que pese no referido Termo constar o endereço Rua José Penna, 26, no
mesmo município. Na petição apresentada, denominada impugnação, o endereço declarado é
Rua Dr. Abelardo Vergueiro Cesar, 385, apto. 84, São Paulo/SP.
33.

Em que pese a aparente falha no procedimento de ciência via postal, entendo ser
despiciendo ser declarada a nulidade do ato de ciência, com base no art. 59, § 3o, do PAF, desde
que se conheça as razões exposadas na petição (2.995/3.022), como razões de recurso voluntário,
em homenagem ao Princípio da Fungibilidade dos Recursos e da Celeridade Processual.
34.

Aduz o Recorrente que, o cargo a ele atribuído, de segundo tesoureiro, não existia
no Estatuto do Instituto Novos Caminhos (autuada) no período em que integrava a entidade, fato
Fl. 3038
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722987/2018-89

que o impedia de praticar qualquer ato de gestão, bem como assinar qualquer documento que
produzisse efeitos perante terceiros.
35.

Defende ainda que os atos praticados pela autuada foram cometidos em período
diverso em que o Recorrente compunha os quadros da entidade, de 21.03.2013 (Ata AGE do
Instituto Novos Caminhos, arquivada sob no 657391 no Ofício de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo) a 21.03.2014 (Ata AGE do Instituto
Novos Caminhos, arquivada sob no 671772 no mesmo Ofício de Registro de Títulos e
Documentos) e que não praticou qualquer ato administrativo, fato que ensejou sua exclusão da
entidade, conforme esse último documento.
36.

A dissolução irregular da sociedade foi declarada com efeitos a partir de
17.01.2018, com a publicação do Ato Declaratório de Executivo no 02102663, pelo Delegado da
Receita Federal do Brasil em São Paulo.
37.

Aplica-se ao ora Recorrente, Derek Guarnieri Camargo, as mesmas conclusões
aplicadas aos responsáveis Felipe de Carvalho Lira e Igor Sabino Ferreira, que foram excluídos
do polo passivo pela autoridade julgadora de primeira instância, em razão de terem se desligado
na entidade autuada, antes da publicação do referido Ato Declaratório Executivo, que declarou a
inaptidão da entidade.
36.

Dessa forma, deve ser conhecida a petição apresentada pelo responsável solidário
Derek Guarnieri Camargo e, quando ao mérito, declarar sua exclusão do polo passivo da relação
tributária.
Conclusão
37.

Diante do exposto, voto:
37.1.
Por CONHECER o Recurso de Ofício e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO;
37.2.
Por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto pelo
responsável solidário Antonio de Melo Marques; e
Fl. 3039
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.826 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722987/2018-89

37.3.
Por CONHECER de ofício a petição denominada impugnação do responsável
tributário Derek Guarnieri Camargo, para afastar a nulidade de citação do Termo de
Responsabilidade Tributária, nos termos do art. 59, § 3o, do PAF, para, no mérito DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para excluí-lo do polo passivo da relação tributária.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 3040
DF CARF MF
Original